Tribunal: TJSP
Processo: 2280276-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO MARÍTIMO
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos da decisão agravada – Presença dos pressupostos legais (art. 1.016, CPC) – Apenas a arguição de ilegitimidade ativa desborda da decisão agravada e não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância – Recurso parcialmente conhecido.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos da decisão agravada – Presença dos pressupostos legais (art. 1.016, CPC) – Apenas a arguição de ilegitimidade ativa desborda da decisão agravada e não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância – Recurso parcialmente conhecido.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Medida deferida para obrigar a ré a receber container independentemente do pagamento do débito – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.